Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147, § 1o, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando o alegado descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas.
5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que há descumprimento de medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar e visa impedir a reiteração da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
9. A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima quando há descumprimento de medidas protetivas.
10. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
11. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II e V, 12-C, § 2o, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.